Tribunal: TJBA
Processo: 8153216-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153216-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS EM EQUIPAMENTO CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, reconhecendo a responsabilidade por oscilação de energia que ocasionou avarias em equipamento de unidade consumidora segurada, com pagamento de indenização no valor de R$ 8.393,46.

2. A concessionária sustenta ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa da autora, ausência de provas quanto ao dano e ao nexo causal, inexistência de responsabilidade objetiva e cerceamento de defesa pela não preservação do equipamento sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária; se a responsabilidade da fornecedora de energia é objetiva nos termos da Constituição e do CDC; se o laudo técnico e os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o dano e o nexo causal; se é necessário prévio requerimento administrativo para configurar pretensão resistida; e se houve cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A pretensão resistida configura-se com a contestação em juízo, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa (STJ, REsp 1683301/MT).

5. A seguradora é parte legítima para a ação regressiva, nos termos do art. 786, do CC, após o pagamento da indenização ao segurado.

6. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 17, do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

7. Comprovado o sinistro por documentos técnicos idôneos e ausente contraprova da concessionária, configura-se o dever de indenizar. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado.

8. Jurisprudência pacífica reconhece a responsabilidade da concessionária em casos de oscilação de energia que causa danos, sendo a seguradora sub-rogada considerada consumidora por equiparação (TJ-SP, AC 1002566-19.2021.8.26.0114; TJ-MT, AC 1000835-21.2021.8.11.0044; TJ-GO, AC 5778760-46.2023.8.09.0051).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora que paga a indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos deste e possui legitimidade ativa para propor ação regressiva contra a concessionária de energia. 2. A responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação de energia é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 3. É desnecessário prévio requerimento administrativo para caracterização da pretensão resistida. 4. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer julgamento antecipado e não apresenta contraprova técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1683301/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.05.2023; TJ-SP, AC 1002566-19.2021.8.26.0114, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 29.10.2022; TJ-MT, AC 1000835-21.2021.8.11.0044, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30.08.2022; TJ-GO, AC 5778760-46.2023.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8153216-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator